Tribunal: TJDFT
Processo: 0724329-25.2021.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória por danos morais. Recurso da segunda ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados os argumentos e as provas, o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). A discussão sobre responsabilidade civil decorrente de falha na execução de contrato de transporte é matéria que diz respeito ao mérito. Preliminar que se rejeita.
3 – Responsabilidade civil. Transporte aéreo de passageiro. Cancelamento de voo. Na forma do art. 737 do Código Civil, “o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior”. Os autores adquiriram passagens aéreas, por intermédio da segunda ré, com destino a Recife/PE. A viagem estava programada para o dia 11/11/2020, às 21h30, com retorno em 26/11/2020, às 05h15. O voo de ida ocorreu de forma regular, no entanto, o voo de volta restou cancelado, sem prévio aviso, tendo os autores, que viajavam com três crianças, sido realocados, em voo no mesmo dia, cerca de 12 horas depois. Deve, pois, a transportadora responder pelos danos causados em decorrência do atraso.
4 – Danos morais. A jurisprudência pátria indica as circunstâncias fáticas que ensejam a indenização por danos morais em razão de atraso de voo (REsp 1796716 / MG 2018/0166098-4, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI (1118). Dentre as circunstancias a serem observadas, destaca: “i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.” No caso em exame, o voo dos autores foi cancelado, sem aviso prévio, submetendo-os à surpresa do adiamento e estada no aeroporto por mais de 12 horas com três crianças pequenas (ID. 32666059) sem qualquer assistência material. Houve menosprezo em relação à situação dos passageiros, o que restou por lhes atingir direitos da personalidade. Caracterizado, pois, o dano moral.
5 – Valor da indenização. Método bifásico. Em razão da difícil tarefa de fixação da indenização por danos morais, a jurisprudência desenvolveu o chamado método bifásico, em que, “...na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp 1152541, MIN PAULO DE TARSO SANSEVERINO; REsp 1.771.866, MIN MARCO AURÉLIO BELLIZZE). Esta tendência se verifica no TJDFT (Acórdão 1353485, ALVARO CIARLINI e Acórdão 1329488, SANDRA REVES) e nas Turmas Recursais (Acórdão 1182393, AISTON HENRIQUE DE SOUSA e Acórdão 1179287, GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA). Na jurisprudência das Turmas Recursais, a indenização para fato assemelhado é fixada, em média, em R$ 2.000,00. (Acórdãos 1315321, EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS e 1335561, GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ). Para a segunda fase, observo as circunstâncias do caso, no qual o fato de os passageiros estarem com crianças, por si só, não respalda a fixação excessiva do valor da indenização. Nesse quadro, é de se reduzir o valor da condenação para R$ 2.000,00 (para cada autor), a fim de compatibilizá-la com a extensão do dano, as funções da condenação e à média praticada pela jurisprudência em casos da espécie.
6 – Responsabilidade da agência intermediadora. Solidariedade. A jurisprudência tem afastado a solidariedade entre a agência de turismo e a companhia aérea quando o negócio se limite à venda de passagem (e não de pacote turístico) e o dano decorra de ato exclusivo da transportadora, como no caso de atraso ou cancelamento de voo (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014). No caso em exame, o dano não se expressa apenas no cancelamento do voo, mas na surpresa que o fato causou aos autores, os quais não foram informados no prazo legal (Resolução n. 400/2016). Não se discute, pois, defeito na execução do serviço, mas descumprimento de deveres anexos que não se impõem apenas à empresa que executa o contrato, mas também à que intermedeia a venda do serviço. Dessarte, é de se reformar a sentença também para reconhecer a responsabilidade da segunda ré.
7 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.

J